Tribunal: TJSP
Processo: 1003507-02.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação cível. Locação de veículo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo dos autores e da ré.

Veículo locado à coautora com os pneus traseiros em mau estado de conservação, já atingido o indicador de desgaste TWI. Ocorrência de acidente após algumas horas de viagem. Prestação de

Ementa:
Apelação cível. Locação de veículo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo dos autores e da ré.

Veículo locado à coautora com os pneus traseiros em mau estado de conservação, já atingido o indicador de desgaste TWI. Ocorrência de acidente após algumas horas de viagem. Prestação de serviço defeituoso, que não fornece a segurança que o consumidor pode dele esperar (art. 14, §1o, CPC). Era da ré o ônus de provar que a perda do controle da direção não teve qualquer relação com o estado dos pneus, do qual não se desincumbiu. O estado de conservação dos pneus contribuiu significativamente para a perda do controle da direção. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não demonstrada. Velocidade excessiva do condutor não comprovada.

Considerando que o acidente ocorreu, primordialmente, porque o veículo locado estava com os pneus traseiros em mau estado de conservação, é irrelevante que o veículo não estivesse sendo conduzido pela locatária. Não demonstrou a ré que a entrega da direção ao coautor Fábio tenha contribuído para o acidente ou agravado o risco de sua ocorrência.

A gravidade da conduta da ré ao entregar em locação um veículo no qual os pneus traseiros haviam atingido o indicador de desgaste TWI, colocando em risco a vida e a integridade física da locatária e de seus familiares, caracterizou fato do serviço, rompendo eventual nexo de causalidade entre a conduta da locatária e os danos experimentados pela locadora. Manutenção da improcedência da reconvenção.

Danos morais não vislumbrados. Ação julgada parcialmente procedente. Condenação da ré nas penas da litigância de má fé.

Apelação da ré não provida, parcialmente provida a dos autores.